Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700394-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA VIANA MORAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. M. O. contra a decisão (id 111695727 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante contra Cened – Centro de Educação Profissional Ltda. – ME (feito n. 0706696-83.2021.8.07.0008) liminarmente rejeitou o pedido, nos termos do art. 332, inc. III, do Código de Processo Civil. Foi proferida sentença nos autos do processo originário (feito n. 0706696-83.2021.8.07.0008), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 28.1.2022. O agravante foi intimado a se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento (id 32711746). O agravante deixou o prazo transcorrer em branco, sem se manifestar (id 33073190). Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente do interesse de agir. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator